Tribunal: TJSP
Processo: 2127354-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Município de São Paulo - Pedido principal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no artigo 151, V, do CTN - Pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade do crédito com base no futuro oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Município de São Paulo - Pedido principal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no artigo 151, V, do CTN - Pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade do crédito com base no futuro oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II, da LEF - Indeferimento ante a ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado, nos termos do artigo 300 do CPC - Cabimento - Não preenchimento dos requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a ausência de evidências da probabilidade do direito alegado - Seguro garantia não se encontra inserto no rol do artigo 151 do CTN, apesar de equiparar-se ao dinheiro para assegurar a garantia do Juízo - Incidência da tese vinculante (Tema no 378) fixada pelo E. STJ, de forma analógica, à luz do brocardo jurídico 'ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio' - Impossibilidade de sustação do protesto, já que se trata de meio posto à disposição do exequente para satisfação do seu crédito, nos termos do artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9492/97, com a redação dada pela Lei no 12.767/12 - Viabilidade futura de expedição de certidão de regularidade fiscal (artigo 206 do CTN), bem como de exclusão do nome da executada dos cadastros do CADIN a ser examinada, se for o caso, oportunamente, em sede própria - Precedentes desta Colenda Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127354-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127354-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31428
2
Voto no 31428
Agravo de Instrumento n° 2127354-13.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda.
Agravado: Município de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Município de São Paulo
- Pedido principal de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário com fundamento no artigo 151, V, do CTN - Pedido
subsidiário de suspensão da exigibilidade do crédito com base no
futuro oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II,
da LEF - Indeferimento ante a ausência de elementos que
evidenciassem a probabilidade do direito alegado, nos termos do
artigo 300 do CPC - Cabimento - Não preenchimento dos
requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ante a ausência de evidências da probabilidade do
direito alegado - Seguro garantia não se encontra inserto no rol do
artigo 151 do CTN, apesar de equiparar-se ao dinheiro para
assegurar a garantia do Juízo - Incidência da tese vinculante (Tema
no 378) fixada pelo E. STJ, de forma analógica, à luz do brocardo
jurídico 'ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio' -
Impossibilidade de sustação do protesto, já que se trata de meio
posto à disposição do exequente para satisfação do seu crédito, nos
termos do artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9492/97, com a
redação dada pela Lei no 12.767/12 - Viabilidade futura de
expedição de certidão de regularidade fiscal (artigo 206 do CTN),
bem como de exclusão do nome da executada dos cadastros do
CADIN a ser examinada, se for o caso, oportunamente, em sede
própria - Precedentes desta Colenda Câmara - Decisão mantida -
Agravo desprovido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 146/147, a qual indeferiu o pedido de tutela de
urgência, com fundamento na ausência de probabilidade do direito
alegado, bem como diante do entendimento de que o seguro garantia não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127354-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31428
3
tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito e/ou os efeitos do
protesto, buscando a sociedade empresária, nesta fase, a reforma daquele
decisório, sustentando, em suma, o equívoco no enquadramento realizado
pela entidade tributante (item 1.01
análise e desenvolvimento de
sistemas), já que a sua atividade consiste em implementação e
gerenciamento do comércio eletrônico, bem como que o seguro garantia,
espécie de garantia da execução, prevista no inciso II do artigo 9o da LEF,
com a redação dada pela Lei no 13.043/14, equipara-se ao depósito em
dinheiro para a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito e de
sustação ou de cancelamento dos efeitos do protesto da CDA, bem como
para a expedição de certidão imobiliária positiva com efeitos de negativa e
para impedir a inscrição de seu nome no CADIN, nos termos dos artigos
835, §2o; do CPC; 9o, II, da LEF; e 151, V; e 206 do CTN, citando
jurisprudência sobre o tema, requerendo a concessão da tutela provisória,
consistente no acolhimento da apólice de seguro-garantia , qual será
oferecida como garantia (fls. 01/29).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 430/431),
processado sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 433/434) e
respondido (fls. 444/460).
É o relatório.
Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal
cumulado com pedido de tutela de urgência consistente na sustação de
protesto
da
CDA,
nos
termos
do
artigo
151,
V,
do
CTN,
e
subsidiariamente, para o fim de determinar a sustação do protesto, com
base no oferecimento de seguro garantia a ser apresentado em 05 (cinco)
dias, pugnando, ao final, pela declaração de nulidade dos autos de
infração
no
67.305.792
e
67.305.806,
já
que
embasados
em
enquadramento equivocado (fls. 01/62 dos autos de origem).
O d. Juízo a quo, entendendo pela inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127354-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31428
4
elementos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado, indeferiu
a tutela provisória, destacando, ademais, que 'o seguro garantia (não
apresentado) não é apto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e/ou dos efeitos do protesto, considerando que não previsto no artigo 151
do CTN', nos termos da r. decisão de fls. 146/147, da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
De
início,
cumpre
destacar
que
restou
incontroverso nos autos (artigo 374, II e III, do CPC) que a sociedade
empresária ora agravante não ofereceu o referido seguro-garantia.
A controvérsia recursal consiste, por sua vez, na
apreciação da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, da
sustação do protesto da CDA, da expedição de certidão positiva com efeito
de negativa nos termos no artigo 151, V, do CTN, e, subsidiariamente,
com fundamento na garantia por meio de seguro garantia a ser oferecida.
Com efeito, em que pesem os argumentos
expostos pela a agravante, tem-se que inexistem nos autos, ao menos
nesta fase, elementos aptos a evidenciar que a subsunção realizada pela
entidade tributante se encontra equivocada, sendo certo que a questão
necessita de dilação probatória, o que inclusive já fora determinada pelo d.
Juízo a quo.
Nesta senda, o pedido recursal principal não
prospera, na medida em que ausentes elementos a embasar a
probabilidade do direito alegado, nos termos do artigo 300, caput, do CPC
e 151, V, do CTN.
No que se refere ao pedido subsidiário, há que se
destacarem os limites dos efeitos da oferta de seguro garantia como forma
de assegurar a satisfação do crédito tributário.
Conforme se extrai da leitura do artigo 151, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127354-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31428
5
CTN somente o depósito integral e em dinheiro é apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário (enunciado de Súmula de no 112 do E.
STJ), sendo certo, ademais, que a mencionada Lei no 13.043/14 não
alterou as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, cujo rol se
encontra inserido no CTN, o qual, por seu turno, foi recepcionado pela
CF/88 como Lei complementar.
Nesta senda, a despeito de a viabilidade da
execução ser garantida por meio do seguro garantia, equiparando-se, para
tal fim, ao depósito em dinheiro, constata-se que a aludida espécie de
segurança do Juízo não tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito, na medida em que não é uma das hipóteses legais previstas nos
incisos do artigo 151 do CTN.
Em que pesem as argumentações do recorrente,
interpretação contrária violaria o princípio da legalidade, razão pela qual
não pode prevalecer.
Neste sentido é o entendimento pacífico do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Recurso Especial de no
1.156.668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese -
Tema no 378 - abaixo transcrita:
“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do
Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”
Apesar de a aludida tese referir-se à fiança
bancária, constata-se que aquela incide ao caso em concreto - hipótese de
seguro garantia -, de forma analógica, eis que ambas têm a mesma razão
de ser.
Anote-se, ademais, à luz do brocardo 'ubi eadem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127354-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31428
6
ratio ibi eadem legis dispositio' (onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir), tem-se que o desprovimento deste
recurso é medida de rigor, sob pena de configuração da indesejável
insegurança jurídica.
Desta maneira, tendo em vista que o seguro
garantia não está previsto no rol do artigo 151 do CTN, conclui-se que
aquele, a despeito de ser forma de garantir a execução, não se caracteriza
como hipótese apta de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos da incidência analógica da tese vinculante - Tema no 378 -
fixada pelo E. STJ, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da
segurança jurídica.
Destaca-se, ainda, que a referida espécie de
garantia não tem o condão de sustar o protesto, já que este se constitui
em meio extrajudicial - alternativo ao ajuizamento da execução fiscal - de
cobrança do crédito tributário, caracterizando-se como meio célere e eficaz
para a satisfação do crédito, com base no artigo 1o, parágrafo único, da
Lei no 9.4927/97, com a redação da pela Lei no 12.767/12.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Município de São
Bernardo do Campo
Insurgência contra decisão que concedeu
parcialmente a liminar em primeira instância e afastou a pretensão de
impedir a inscrição, pela municipalidade, do nome da empresa nos órgãos
de restrição de crédito, como o CADIN, SERASA e outros e obstar o protesto
da dívida em cartório O seguro garantia não se presta à suspensão da
exeigibilidade do crédito, no entanto, a priori, mostra-se suficiente e idôneo
a autorizar a expedição de certidão de regularidade fiscal e obstar a
inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição de crédito

Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, aptos à
ensejar a concessão parcial da tutela de urgência em primeira instância,
nesse ponto Protesto de CDA Possibilidade Meio extrajudicial de
satisfação de crédito conferido aos entes federados pelo parágrafo
único do art. 1o da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127354-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31428
7
12.767/2012, que autoriza expressamente o protesto de certidões
de dívida ativa
Precedentes do E. STJ
Decisão parcialmente
afastada Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2023806-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019)
Por outro lado, o seguro garantia, desde que
oferecido o que não ocorreu no presente caso - e aceito pela entidade
tributante, é apto para assegurar a expedição de certidão de regularidade
fiscal (artigo 206 do CTN), bem como para o impedimento ou exclusão do
nome da devedora nos cadastros do CADIN, em relação ao débito
garantido.
Cite-se, mais uma vez, o posicionamento desta
Colenda Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de Urupês
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário Inviabilidade do oferecimento de seguro
garantia no lugar de dinheiro para esse efeito Rol taxativo do art. 151 do
CTN Entendimento da Súmula no 112 do STJ Ausência, ademais, de
requisito do art. 300 do NCPC para a aplicação do art. 151, inciso V do
CTN Possibilidade, todavia, de obtenção das certidões de regularidade
fiscal, bem como de exclusão do débito nos cadastros do CADIN Agravo
de instrumento parcialmente provido, prejudicado o exame do agravo
interno. (TJSP; Agravo Interno Cível 2186423-10.2018.8.26.0000; Relator
(a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro:
19/12/2018)
Desta maneira, o desprovimento do pedido
principal deste recurso é medida que se impõe, tendo a ausência de
elementos a evidenciar a probabilidade do direito alegado, nos termos dos
artigos 300, caput, do CPC e 151, V, do CTN.
Em relação ao pedido subsidiário, tem-se que ele
também desmerece acolhimento, dado que o cogitado seguro garantia não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127354-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31428
8
foi oferecido e portanto, os seus eventuais efeitos - direito à obtenção de
certidão de regularidade fiscal (artigo 206 do CTN) e ao impedimento ou à
exclusão do nome da executada dos cadastros do CADIN deverão ser
examinados, se for o caso, oportunamente, em sede própria, sendo certo,
de todo modo, como já asseverado, que tal prestação não repercutirá na
exigibilidade do crédito exequendo, à luz da aplicação analógica do
entendimento fixado pelo E. STJ (Tema no 378).
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
agravo de instrumento, com observação.
SILVA RUSSO
RELATOR